Tribunal: TJMT
Processo: 1009912-60.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009912-60.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GEORGIA FAJURI - CPF: 287.663.298-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROVA PERICIAL – REQUERIDA PELA PARTE AUTORA – DEFERIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO – INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA EFETUAR O PAGAMENTO – ÔNUS DE QUEM REQUER A SUA REALIZAÇÃO – BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – INTELIGÊNCIA DO ART. 95, § 3º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deferida a prova pericial anteriormente, sem qualquer irresignação da parte, preclusa esta a matéria.

2. Compete a quem requer a produção da prova pericial o pagamento dos honorários, e sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, deve o julgador observar o disposto no artigo 95, §3º do CPC.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em desfavor da
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança nº 10323-46.2009.811.0041, (código 373356), que determinou ao ente municipal o pagamento da perícia contábil, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mediante depósito judicial, no quinquídio, devidamente rateado nos termos do art. 95 do CPC.

Alega que a agravada pretende cobrar do Município supostos valores não pagos, decorrentes de contrato de prestação de serviços médicos celebrados.

Assenta que como não ficou comprovado o direito requerido pela Agravada, o Juízo monocrático deferiu o pedido de perícia formulado pela autora, de forma subjetiva, sem nenhum parâmetro objetivo previsto em lei.

Assenta que “a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que: ‘fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015’.”

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, por estar demonstrada a alta probabilidade de provimento do recurso e o
periculum in mora
inverso.

No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Pedido liminar indeferido. (Id 11908484)

Após, o Recorrente apresentou Agravo Interno, no qual exerci juízo de retratação, para atribuir efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento. (Id 60417964)

A Agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 16731964)

Desnecessária a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em desfavor da
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança nº 10323-46.2009.811.0041, código 373356, que determinou ao ente municipal o pagamento da perícia contábil, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mediante depósito judicial, no quinquídio, devidamente rateado nos termos do art. 95 do CPC.

Em síntese, a Recorrente aduz a desnecessidade da prova pericial, uma vez que segundo alega está comprovado nos autos todos os pagamentos devidos; que a perícia foi requerida pela Agravada, a qual deve ser custeada pelo Estado de Mato Grosso, por ser a Recorrida beneficiária da justiça gratuita; questiona também o valor fixado (R$50.000,00).

O MM. Juiz nomeou a empresa MEIDAPE para realização da perícia, atribuindo o pagamento ao Requerido, ora Agravante.

De início, no que se refere à pertinência ou não da prova pericial, registro que o Juiz é o destinatário das provas, nos termos do artigo 370 do CPC, e o deferimento do pedido de realização de prova pericial data de 01/04/2014, portanto preclusa esta questão.
In verbis
:

“Vistos em saneador.

(...)

3 – INDEFIRO O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL formulado pelo réu, tendo em vista a que os fatos controversos, por sua natureza, devem ser elucidados por meio de perícia contábil, e não por meio de testemunhas.
4 – DEFIRO O PEDIDO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL FORMULADO PELA AUTORA, uma vez que tal prova é imprescindível ao deslinde da questão posta, nomeando como perito deste Juízo o Sr. JOVANE MARCONI ZAGO, ENDEREÇO: AV. RUBENS DE MENDONÇA, N.º 1.856, SALA 309, EDIFÍCIO CUIABÁ OFFICE TOWER, 3º ANDAR, CUIABÁ-MT, FONES 3642-2741 e 9983-1388, o qual deverá ser intimado para apresentar sua proposta de honorários dentro de cinco dias, ou se escusar (art. 146 do CPC).
5 -

No mesmo prazo, manifestem-se as partes.
6 -
Havendo concordância, intime-se a parte autora a depositar o seu montante integral, também no qüinqüídio, haja vista a que a ela compete o adiantamento da verba honorária, nos termos do que dispõem os artigos 19 e 33 do CPC; pena de preclusão de prova.
7 -

Faculto às partes a oportunidade para indicarem assistentes técnicos e apresentarem seus quesitos dentro de cinco dias, a contar da publicação desta decisão (art. 421 do CPC).
8 - Em seguida, os auxiliares do juízo deverão indicar a data para o início dos trabalhos (CPC, art. 431-A), acerca da qual a escrivania cientificará as partes, restando desde já autorizado o levantamento de 50% do valor dos honorários. Prazo para apresentação do LAUDO: 30 (trinta) dias.
9 - Os senhores assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias, depois de intimadas as partes da apresentação do laudo (parágrafo único do artigo 433, CPC).” (p. 2079 dos autos de base – Id 8548319)

Com efeito, verifica-se dos autos que a prova pericial foi requerida pela Autora/Agravada, sendo ela, em princípio, a responsável pelo pagamento dos honorários do
expert
, à luz do disposto no artigo 95,
caput
, do CPC/15.

Extrai-se, ainda, que a Requerente é beneficiária da justiça gratuita, atraindo a incidência do disposto no § 3º do art. 95 do CPC/15, o que ensejou a interposição de Embargos de Declaração opostos contra aquela decisão, tendo o Julgador singular determinado o pagamento dos honorários ao final.

Posteriormente, no entanto, determinou ao Requerido Município de Cuiabá o recolhimento do valor correspondente aos honorários do perito.

Sobre a questão, o Código de Processo Civil prescreve o seguinte:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 1º O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

§ 2º A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4º .

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”

Dessa forma, considerando que a responsabilidade pelo pagamento da pericial é da parte beneficiária da gratuidade da justiça, os honorários do
expert
poderão ser custeados “
com recursos alocados no orçamento do ente público
”, realizada por órgão público conveniado ou por servidor do Poder Judiciário, ou ainda paga com recursos do Estado, quando realizada por particular.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA REQUERIDA PELO AUTOR – ÔNUS DO REQUERENTE – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INCUMBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. De acordo com o disposto no artigo 95 do CPC, incumbe ao autor o pagamento de honorários periciais, quando ele requerer a produção de prova pericial; no entanto, sendo ele beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento de tais honorários, conforme inteligência do art. 3º, V, da Lei n. 1.060/50.
(TJ-MT - AI: 10171434120198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 05/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇAS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA PARTE AUTORA - HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO REQUERENTE – BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – RESPONSABILIDADE TRANSFERIDA AO ESTADO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. “A responsabilidade pelo pagamento dos HONORÁRIOS PERICIAIS deve ser atribuída ao Estado, por ser a demandante BENEFICIÁRIA da JUSTIÇA GRATUITA”. (N.U 1012841-03.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019) 2. “Incumbe ao autor o pagamento de honorários periciais, quando ele requer a produção de prova pericial; no entanto, sendo ele beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento de tais honorários”. (N.U 0096384-86.2016.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016)
(TJ-MT - AI: 10118087520188110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 23/08/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/09/2019)

Sob esse enfoque, portanto, não há como impor ao Recorrente o pagamento prévio dos honorários periciais, uma fez que a prova técnica
foi requerida pela parte adversa
, e não há notícia nos autos sobre a inversão do ônus da prova.

Considerando não ser responsabilidade do Agravante o pagamento pelos honorários periciais, despicienda se mostra a discussão quanto o valor fixado.

Forte no lineamento exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Agravo de Instrumento, tão-somente, para desobrigar o Agravante do pagamento dos honorários periciais, devendo o julgador observar o disposto no artigo 95, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021